Tribunal: TJSP
Processo: 0005679-05.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005679-05.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: VALMIR LEONALDO GOMES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18394
Registro: 2020.0000611079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005679-05.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VALMIR LEONALDO GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo para reduzir o percentual de perda dos dias remidos para 1/6,
mantida, no mais, a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005679-05.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: VALMIR LEONALDO GOMES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18394
Execução penal – Prática de falta grave pelo
condenado – Desobediência – Art. 50, inciso VI e
art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal –
Caracterização – Desclassificação para falta média
– Impossibilidade – Decisão mantida;
Remição – Falta grave – Declaração da perda dos
dias remidos – Decisão bem fundamentada –
Recurso provido em parte para redução do
percentual para 1/6.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
VALMIR LEONALDO GOMES contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, que homologou a falta
disciplinar grave cometida pelo sentenciado, determinando a revogação da
fração de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime (fls. 68/70).
Busca o agravante a reforma da decisão para a
absolvição por atipicidade de conduta ou a desclassificação da falta grave
para média. Subsidiariamente, pede que a perda dos dias remidos se dê no
mínimo legal, ou seja, 1 dia (fls. 1/13).
Contrariado o recurso (fls. 17/22) e mantida a
decisão (fls. 23), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005679-05.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: VALMIR LEONALDO GOMES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18394
improvimento do agravo (fls. 80/91).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de agravo interposto por Valmir
Leonaldo Gomes contra a r. decisão que homologou sua falta disciplinar de
natureza grave, determinando a revogação da fração de 1/3 dos dias remidos e
a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que não procede o inconformismo manifestado pelo
agravante.
Isso porque o reconhecimento da falta grave foi
adequado à realidade trazida aos autos e, portanto, a decisão não merece
reparos neste ponto, na medida em que, ainda que o sentenciado tenha negado
a desobediência, acabou desmentido pelo depoimento dos agentes de
segurança que, em testemunhos seguros e coerentes, relataram que ele estava
na companhia de outros presos jogando baralho confeccionado de forma
artesanal – prática ilegal – e, quando exigiram, por duas vezes, que se
identificasse, afirmou que não iria prestar qualquer tipo de informação (fls.
46/48).
E como se sabe, essa conduta caracteriza falta grave,
nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execuções Penais, não havendo falar em atipicidade da conduta,
desclassificação para infração média ou desproporcionalidade da punição, se
a lei prevê que tal comportamento caracteriza infração grave.
E, essa conclusão traz como consequência a perda
dos dias remidos, em percentual de até 1/3 (art. 127, da Lei no 7.210/84).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005679-05.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: VALMIR LEONALDO GOMES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18394
Não se discute que o Magistrado tem o dever de
fundamentar os motivos que levaram a optar por determinada fração, mas, no
caso dos autos, houve expressa indicação das razões que levaram à perda dos
dias remidos, de maneira que não há falar em irregularidade.
Afinal, fundamentação sucinta não equivale à falta
de fundamentação e, por aqui, o MM. Juiz indicou os motivos que levaram à
escolha do percentual adotado, que entendeu justo e suficiente à reprovação
da conduta praticada.
Bem por isso, nem mesmo a redução para 1 dia,
como quer a Defesa, se mostra razoável, mas, considerando a natureza da
falta, tem-se como razoável que seja reduzido o percentual para 1/6.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para reduzir o percentual de perda dos dias
remidos para 1/6, mantida, no mais, a r. decisão impugnada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR